Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRO EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. SEGUNDO EMBARGOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. SANADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EM DIAS ÚTEIS. OBRIGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO POR CANAL OFICIAL. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PRIMEIRO EMBARGOS DESPROVIDO. SEGUNDO EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. Quanto ao primeiro embargos de declaração, não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos do embargante foram expressamente enfrentados no acórdão.
5. O prazo para cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento dever ser contato em dias úteis, conforme art. 219, CPC e precedentes do STJ. Por se tratar de obrigação por prazo indeterminado, o termo inicial para fornecimento do medicamento deve ser contado da data de solicitação do medicamento em canal oficial disponibilizado pelo plano de saúde.
6. Quanto aos honorários advocatícios, diante do provimento integral do recurso de apelação, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.
7. Embargos de declaração conhecidos. Primeiro embargos desprovido, segundo parcialmente provido.